Tribunal: TJMT
Processo: 1000139-68.2021.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000139-68.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - CPF: 027.046.039-01 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE SEIXAS - CPF: 035.801.236-88 (IMPETRANTE), JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Mandado de Segurança no.:

1000139-68.2021.8.11.9005

Impetrante(s):

MARCELO PEREIRA DE SEIXAS

Impetrado(s):

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO

Autoridade Coatora:

Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/11/2021

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – AÇÃO PENAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – TEMA 405 DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Uma vez que em nada contribuirá para a o curso da persecução penal, na medida em que a prova do transporte eventualmente irregular se dá no momento em que se analisa a apreensão em si mesma, devida a devolução do veículo apreendido, condicionando-a ao compromisso legal de exercer o encargo de fiel depositário.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo MM. Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Comodoro/MT, invocando direito líquido e certo suficiente à concessão de liminar, no sentido de liberar o caminhão apreendido e semirreboque que faziam transporte de madeiras, tidas como fora das madeiras listadas no DOF e NF, anotando que apenas faz o transporte das madeiras, sendo o veículo conduzido pelo motorista e não teria a aptidão para discernir sobre a madeira tida de forma diferenciada, em relação aos documentos expedidos para o transporte. Aduz ainda que, aplica-se ao caso o TEMA 405 do STJ, que autoriza a liberação dos bens móveis, desde que fixada a condição de depositário fiel ao proprietário do bem, bem como, de que não existe razão da manutenção da apreensão do caminhão e do semirreboque ao deslinde da ação, sendo objeto de trabalho e que ainda, nos tempos de pandemia da COVID-19, necessita de trabalhar para a manutenção financeira. Pugna pela concessão da liminar.

A liminar foi deferida, conforme ID n° 79161950.

A autoridade coatora prestou informações, conforme certidão constante no ID n° 79549469.

Parecer do Ministério Público encartado no ID 82864971.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Conforme pontuado quando da apreciação da liminar, este relator em pesquisa no SISTEMA PJE, SISTEMA PROJUDI e ainda no site do TJMT, pela via comum de pesquisa de processos físicos apenas encontrou o registro desta ação a tramitar tendo como parte a empresa proprietária dos bens móveis, traçando o entendimento de que, pelo menos neste momento prefacial não se tem notícia de que a mesma seria recorrente em apreensões de caminhões em transporte de cargas.

Desta forma, entendo que, em tese, a empresa proprietária do caminhão e do semirreboque estaria apenas a efetuar o transporte da carga para a qual fora contratada, enviando o seu motorista para o transporte.

Em assim sendo, tenho que ao caso é aplicável o TEMA 405 do Superior Tribunal de Justiça, delineado nos seguintes moldes:

Consigno novamente que, em tempos de pandemia, entendo que, nesse momento prefacial dentro do que se tem nos autos, em especial da verificação no próprio feito na origem que tramita sob o número 1000636-90.2021.8.11.0046, o que se tem de ocorrência, em especial pela análise do próprio TCO, ali encartado, é de que a empresa do impetrante teria sido contratada para fazer o transporte apenas, sem maiores provas da real necessidade da apreensão dos bens móveis, para garantir a persecução penal ou ainda na preservação de qualquer prova.

Ademais, a prova do transporte eventualmente irregular se dá no momento em que se analisa a apreensão em si mesma e ainda o termo de vistoria das madeiras apreendidas, bem como, o próprio magistrado determinou à POLITEC que fizesse uma perícia nas madeiras, conforme solicitado pelo interessado, inexistindo neste momento primário, qualquer necessidade da apreensão dos bens móveis.

Até porque, entendo ainda que, a apreensão dos bens móveis de transporte, por tempo indefinido, a aguardar o trâmite do feito, a não saber até quando irá permanecer o feito em andamento, parados no pátio, poderão se deteriorar pela exposição e ausência de manutenção adequada, o que não se deseja, e seria até prejudicial, em caso futuro de eventual perda de bens ou não.

Nada obsta que seja o sócio proprietário da empresa cujo nome consta como proprietária dos bens móveis, seja guindado à condição de depositário fiel tanto do caminhão quanto do semirreboque, de onde deverá prestar o compromisso legal para tanto, dentro do que regra o artigo 159e seguintes do CPC, utilizado de forma subsidiária.

A propósito, tal como consignei, há jurisprudência neste sentido:

PENAL - PROCESSO PENAL: MANDADO DE SEGURANÇA - RESTITUIÇÃO DE BEM - VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO CUJA BOA-FÉ DEVERÁ SER COMPROVADA NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - PROPRIEDADE DO VEÍCULO DEMONSTRADA - DEPOSITÁRIO FIEL ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL. 1-SEGUNDO REZA O NOSSO ESTATUTO PROCESSUAL PENAL, AS COISAS APREENDIDAS DEVEM SER RESTITUÍDAS A QUEM DE DIREITO, SEMPRE QUE NÃO RESTAR DÚVIDAS QUANTO À LEGITIMIDADE DA PROPRIEDADE. 2- RESTA EVIDENCIAR A BOA FÉ DA IMPETRANTE, QUE SOMENTE PODERÁ SER ANALISADA NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, RAZÃO PELA QUAL DEVERÁ SER NOMEADO DEPOSITÁRIO FIEL DO BEM RESTITUÍDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. MAIORIA.

(TJ-DF - MS: 20020020034708 DF, Relator: P. A. ROSA DE FARIAS, Data de Julgamento: 18/12/2002, Câmara Criminal, Data de Publicação: DJU 21/05/2003 Pág. : 111)

Assim, inequívoca a ilegalidade do ato impugnado, razão pela qual
concedo a segurança, confirmando-se a anterior liminar concedida
para determinar a imediata:

a)
Devolução do
caminhão VOLVO FH 460, placas HNB 2335-MG e ainda do SEMIRREBOQUE, marca Guerra, placas HMV 6779-MG
, ao sócio proprietário de nome MARCELO PEREIRA DE SEIXAS, da empresa Transportadora M Seixas LTDA, CNPJ 10.380.356/0001-51,
na condição de fiel depositário, onde deverá ainda prestar o devido compromisso legal de exercer o encargo de fiel depositário, assinando o termo competente, não podendo abrir mão dos bens, bem como, se ater à manutenção de ambos, a mantê-los nas mesmas condições em que os está recebendo;

b)
Deverá o mesmo apresentar, para a liberação dos bens, no momento da assinatura do termo de fiel depositário a cópia do contrato social da empresa a apontá-lo como sócio proprietário, a legitimar a sua condição, sob pena de não lhe ser entregue os bens, a ser feita a verificação pelo magistrado de origem, desta condição;

c)Correrá às expensas do impetrante eventuais custos para o descarregamento da madeira que está apreendida
, em local a ser indicado pela autoridade policial ou judiciária da Comarca de origem;

Sem custas e sem honorários, pois não cabíveis à espécie.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021